Tribunal: TJPA
Processo: 0803903-53.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803903-53.2022.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0803903-53.2022.8.14.0008
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS FREITAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PÓS-GRADUAÇÃO. FUNDAMENTO EM REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1994. NORMA VIGENTE E NÃO ALCANÇADA POR ADI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, determinando a incorporação da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, “a”, do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais (Lei Complementar Municipal nº 002/1994) aos vencimentos de servidora, com pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo administrativo e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 afasta o direito à gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/1994; (ii) estabelecer se é válida a fixação antecipada do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de incentivo de 15% encontra fundamento no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, norma vigente e não atingida pela ADI que declarou inconstitucional a Lei Complementar Municipal nº 33/2010.

A comprovação da conclusão de curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas, por instituição reconhecida, atende integralmente ao requisito legal, sendo desnecessária exigência adicional.

A suspensão e posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010 não afeta o direito baseado no Regime Jurídico Único, por se tratar de diplomas normativos distintos.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à gratificação por titulação quando preenchidos os requisitos legais, independentemente de regulamentação complementar.

A fixação do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública não viola o art. 85, § 4º, II, do CPC, permanecendo a definição do quantum para a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de incentivo por pós-graduação prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 é devida ao servidor que comprove a conclusão de curso com carga horária mínima de 360 horas, independentemente da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010.

A fixação antecipada do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública é válida, ficando o valor a ser definido na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 4638338, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.02.2021; TJPA, ApCív nº 4095608, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, ApCív/RemNec nº 08009335120208140008, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 18/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Barcarena contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal à incorporação e ao pagamento de gratificação prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais.

Historiando os fatos, Maria do Carmo dos Santos Freitas ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter sido admitida, em 1º de junho de 1992, por concurso público, para o cargo efetivo de professora do quadro especial do magistério, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Sustentou que o Regime Jurídico Único assegura o acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base, a título de gratificação de incentivo, a servidores que concluam curso de pós-graduação. Alegou possuir título de pós-graduação em Estudos Linguísticos e Análise Literária, com carga horária de 400 horas, e que, em 23 de junho de 2020, protocolou requerimento administrativo visando à concessão da referida vantagem, sem que tenha obtido resposta.

Requereu, ao final, a incorporação da gratificação de incentivo e o pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo administrativo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, “a”, do RJU no contracheque da parte autora, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, limitados aos últimos cinco anos, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo IPCA, contado do efetivo prejuízo, e juros moratórios pela Selic, contados da citação. Ausente a condenação em custas (...). Em razão da sucumbência, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (...).”

Inconformado com a sentença, o Município de Barcarena interpôs recurso de apelação.

No mérito, sustentou que a apelada somente requereu administrativamente a gratificação em 23 de junho de 2020, embora seu curso de especialização tenha sido concluído em 2008. Argumentou que o pagamento da vantagem estaria previsto no art. 19, VIII, da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 (PCCR), cuja eficácia encontrava-se suspensa desde 30 de junho de 2014, por decisão liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, posteriormente julgada procedente em 26 de abril de 2023, com efeitos
ex tunc
, para declarar a inconstitucionalidade formal da referida lei. Defendeu, assim, que, à época do requerimento administrativo, já não havia respaldo normativo válido para a concessão da gratificação.

Ademais, pugnou pela reforma da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual deveria ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, e não de forma antecipada como determinado pelo juízo de origem. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, afastando-se a condenação ao pagamento da gratificação e, subsidiariamente, a adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros legais.

Em contrarrazões, Maria do Carmo dos Santos Freitas defendeu a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público primário e de relevância social na demanda, por se tratar de matéria patrimonial de natureza individual, opinando pela dispensa de sua intervenção quanto ao mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança, condenando o Município de Barcarena à incorporação da Gratificação de Incentivo de 15% (quinze por cento), prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/94 (Regime Jurídico Único), nos vencimentos da autora, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo administrativo, acrescidas de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta unicamente que a vantagem pleiteada encontraria respaldo na Lei Complementar Municipal nº 33/2010 (PCCR), cuja eficácia foi suspensa liminarmente em Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo n° 0000442-14.2014.8.14.0000) e posteriormente declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
, de modo que, à época do requerimento administrativo (23/06/2020), não haveria norma válida que amparasse a concessão. Requer, ainda, a reforma da fixação antecipada dos honorários.

Razão não lhe assiste.

Consoante assentado na sentença, o direito vindicado tem fundamento no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/94, diploma que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e que permanece vigente, não tendo sido objeto da ADI referida. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a referida gratificação é devida a todos os servidores que comprovem a conclusão de curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas, sendo desnecessário qualquer outro requisito não previsto na lei. Vejamos:

Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena - Lei Complementar Municipal nº 002/94:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: (AC) a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). b) Mestrado 20% (vinte por cento) (AC) c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento) (AC).”

No caso, restou comprovado nos autos que a autora concluiu, em 2008, curso de especialização em Estudos Linguísticos e Análise Literária, com carga horária de 400 horas, expedido por instituição de ensino reconhecida, atendendo plenamente ao requisito legal. O termo inicial dos efeitos financeiros foi corretamente fixado na data do protocolo administrativo (23/06/2020), respeitada a prescrição quinquenal.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010, que previa o pagamento da gratificação em questão, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a condenação se fundamenta em norma diversa, tornando incabível a negativa de pagamento sob tal pretexto.

Ressalte-se que a suspensão dos efeitos da referida Lei Complementar nº 33, de 21 de dezembro de 2010, que tratava do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica de Barcarena, determinada em sede de Ação Direta de Constitucionalidade, não alcança o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 002/94, alterada pela nº 006/2002), por não ter sido objeto do pedido no Processo nº 0000442-14.2014.814.0000.

Portanto, o argumento defensivo não merece guarida, visto que o direito pleiteado pela parte autora decorre de outra lei complementar municipal, vigente e não afetada por decisão judicial que suspenda seus efeitos.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR TITULAÇÃO . FUNDAMENTO EM LEI COMPLEMENTAR DISTINTA DA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I . CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Barcarena, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança que assegurou à servidora o direito à percepção da gratificação de incentivo por conclusão de curso de pós-graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 afasta o direito à gratificação de incentivo pleiteada; (ii) saber se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao manter a concessão da gratificação com base na Lei Complementar Municipal nº 002/1994. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação pleiteada pela servidora encontra fundamento no art . 61, inciso X, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, norma vigente e válida, que prevê o pagamento de gratificação por incentivo à qualificação mediante a conclusão de curso de pós-graduação. 4. A inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010, declarada em ADI, não alcança a norma invocada na presente ação, sendo inaplicável o argumento do agravante. 5 . A jurisprudência do TJPA reconhece o direito ao pagamento da gratificação por titulação, desde que preenchidos os requisitos legais, sem necessidade de regulamentação adicional. 6. Inexistência de novos fundamentos jurídicos no agravo interno aptos a infirmar a decisão agravada. 7 . Ausente violação ao princípio da legalidade ou descumprimento de decisão proferida na ADI. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “ 1. A gratificação de incentivo por qualificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/1994 é devida ao servidor que comprove a conclusão de curso de pós-graduação, independentemente da constitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010. 2. A decisão que reconhece o direito à gratificação com base em norma válida e vigente não viola o princípio da legalidade .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 3º; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art . 61, X. Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív nº 4638338, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j . 22.02.2021; TJPA, ApCív nº 4095608, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j . 23.11.2020. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco. Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Dr (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009100820208140008 26230287, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO NÃO É DEVIDO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA (PCCR), INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 33/2010, POR LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DA ADIN N.º 0000442-14 .2014.8.14.0000, EM TRÂMITE PERANTE ESTE E . TJE, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FORA JULGADO. NÃO MERECE PROSPERAR TAL ARGUMENTO, VISTO QUE O PLEITO DA PARTE AUTORA BASEIA-SE EM OUTRA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL, QUE SE ENCONTRA EM VIGOR, E NÃO FOI OBJETO DE SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS POR DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08012747720208140008 16221684, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO APERFEIÇOAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO EM SENTENÇA . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA. PEDIDO AUTORAL FUNDAMENTADO EM NORMA VIGENTE. ART . 61 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 002/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DE BARCARENA). CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE . CONFIGURADA. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE .

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravada à percepção da Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento no percentual de 15% sobre o vencimento base dos servidores com Especialização.

2. Alegação de que a Agravada não teria direito à gratificação pretendida, em virtude de a Lei Complementar n . 33 de 21 de dezembro e 2010, que prevê tal benefício, ter sido suspensa por decisão liminar, proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8 .14.0000.

3. Inobstante, observa-se que o pedido autoral tem como fundamento dispositivo legal diverso, qual seja, o art . 61 da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, vigente até a presente data.

4. No caso, a Agravada demonstrou fazer jus ao recebimento do adicional, previsto no art . 61, X, ‘a’ da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, atendendo as exigências previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007, apresentando a qualificação correspondente. Inalterada a decisão que manteve a concessão da segurança .

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08009335120208140008 17151397, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto aos honorários advocatícios, embora se trate de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual desde logo não afronta o art. 85, § 4º, II, do CPC, ficando a definição do quantum para a fase de liquidação.

Diante de todo o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante deste Tribunal.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025